Tribunal: TJMT
Processo: 1034291-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034291-55.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá - MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), RESTAURANTE DIA A DIA LTDA - CNPJ: 23.407.971/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 818.253.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá em face do Juízo da Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. O Juízo Cível declinou da competência em favor da Vara Bancária, entendendo haver conexão com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1045167-77.2024.8.11.0041, enquanto o juízo especializado suscitou o conflito, sustentando inexistir conexão entre as demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir
qual juízo é competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
relativa a bloqueio de valores em conta corrente vinculado a contrato de empréstimo (CDC), supostamente relacionado à execução em curso, se o juízo da Vara Cível comum ou o da Vara Especializada em Direito Bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Provimento no 004/2008/CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso atribui às Varas Especializadas em Direito Bancário a competência para processar e julgar ações oriundas de operações bancárias, como abertura de crédito, empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, confissões de dívida e demais instrumentos financeiros.

4.

A ação em exame, ainda que tenha por pedidos obrigação de fazer e indenização por danos morais, tem por causa de pedir o bloqueio de valores em conta corrente decorrente de contrato de empréstimo bancário (CDC), inserindo-se, portanto, no âmbito de competência das Varas Especializadas.

5.

Configura-se a conexão entre a ação de obrigação de fazer e a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1045167-77.2024.8.11.0041, pois ambas decorrem da mesma relação jurídica de base — o contrato de empréstimo —, atendendo ao disposto no
art. 55 do CPC
, que reconhece a conexão pela identidade de causa de pedir ou de pedido.

6.

A reunião das ações perante o mesmo juízo previne a ocorrência de decisões conflitantes, conforme autoriza o §3o do art. 55 do CPC, especialmente porque a execução discute a exigibilidade da dívida e a ação cível questiona o bloqueio dos valores destinados ao pagamento dessa mesma obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

Compete às Varas Especializadas em Direito Bancário o julgamento de ações que versem sobre bloqueio de valores em conta corrente decorrentes de contrato de empréstimo ou de outras operações bancárias.

2.

Configura-se conexão entre ações que tenham por causa de pedir comum a mesma relação contratual bancária, ainda que os pedidos sejam distintos, impondo-se a reunião dos feitos para evitar decisões contraditórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, caput e §3o; Provimento no 004/2008/CM do TJMT, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: — (não mencionada nos autos).

R E L A T Ó R I O

CC 1034291-55.2025.8.11.0000

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ X JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE MESMA COMARCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá em face do Juízo da 10a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (processo no 10814169020258110041), ajuizada por RESTAURANTE DIA A DIA LTDA - EPP e ELMA FRANCISCA DA SILVA contra o BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Inicialmente, a ação foi distribuída para a 10a Vara Cível de Cuiabá, que declinou da competência para a 1a Vara Especializada em Direito Bancário, sob o fundamento de que a matéria discutida é de natureza bancária e há conexão com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 10451677720248110041, que tramita naquele juízo.

Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que, apesar de se tratar do mesmo objeto da execução, não houve qualquer determinação daquele juízo para bloqueio de valores nas contas bancárias da executada, não existindo, portanto, conexão entre as ações.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 326036854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central consiste em definir se a competência para julgar a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que discute bloqueio de valores em conta corrente supostamente relacionado a uma dívida objeto de execução, é da Vara Cível comum ou da Vara Especializada em Direito Bancário.

Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria em discussão está diretamente relacionada a operações bancárias, especificamente ao bloqueio de valores depositados em conta corrente para compensação de dívidas oriundas de contrato de empréstimo CDC, o que se enquadra na competência das Varas Especializadas em Direito Bancário, conforme estabelece o Provimento no 004/2008/CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O referido provimento, em seu art. 1o, §1o, estabelece que devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário "as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicata, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida".

No caso em tela, embora a ação seja de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, o seu objeto está intrinsecamente ligado a operações bancárias, especificamente ao bloqueio de valores em conta corrente para compensação de dívidas oriundas de contrato de empréstimo CDC, o que atrai a competência da Vara Especializada em Direito Bancário.

Quanto à alegação de conexão com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 10451677720248110041, que tramita na 1a Vara Especializada em Direito Bancário, entendo que, de fato, há conexão entre as ações, uma vez que ambas versam sobre a mesma relação jurídica de base (contrato de empréstimo CDC) e o bloqueio questionado está diretamente relacionado à dívida objeto da execução.

O art. 55 do CPC estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". No caso, embora os pedidos sejam distintos, a causa de pedir remota é a mesma, qual seja, a relação jurídica estabelecida entre as partes por meio do contrato de empréstimo CDC.

Ademais, o §3o do mesmo artigo dispõe que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". No caso em análise, há evidente risco de decisões conflitantes, pois enquanto na execução se discute a existência e exigibilidade da dívida, na ação de obrigação de fazer se questiona a legalidade do bloqueio de valores para pagamento dessa mesma dívida.

Assim, considerando que a matéria em discussão é de natureza bancária e que há conexão com a Ação de Execução de Título Extrajudicial já em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário, entendo que a competência para processar e julgar a presente ação é deste juízo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente conflito
e
declaro a competência do juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025